Tribunal: TJES
Processo: 5007567-34.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007567-34.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: BRUNO DE BRITO COIMBRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007567-34.2025.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: BRUNO DE BRITO COIMBRA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1417 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CONTROVÉRSIAS. INAPLICABILIDADE. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo, com atraso superior a 12 horas e ausência de assistência adequada ao passageiro.

2. Fato relevante. Passageiro teve voo cancelado, sendo realocado apenas no dia seguinte, arcando com despesas de hospedagem e sofrendo prejuízos decorrentes da perda de compromissos.

3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço. A parte ré requereu a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do STF e (ii) saber se o cancelamento de voo com atraso superior a 12 horas, sem assistência adequada, gera danos morais e materiais indenizáveis, bem como se é cabível a redução do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão de processos com fundamento em repercussão geral não ocorre de forma automática. Exige identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao STF. No caso, a ausência de comprovação de caso fortuito externo afasta a aderência ao Tema 1417.

6. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha do serviço e do dano.

7. O cancelamento do voo, com realocação apenas no dia seguinte e atraso superior a 12 horas, sem adequada assistência material, configura inadimplemento contratual relevante e falha na prestação do serviço.

8. A alegação de problemas operacionais não afasta a responsabilidade, pois não comprovada.

9. O dano moral decorre da própria situação vivenciada. O atraso expressivo, a incerteza da viagem e a ausência de suporte ao passageiro ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano
in re ipsa
.

10. O valor da indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11. Os danos materiais foram comprovados por documentos idôneos. As despesas com hospedagem decorrem diretamente da falha do serviço, impondo o ressarcimento integral, nos termos do art. 402 do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de processos com fundamento em tema de repercussão geral exige identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao STF. 2. A ausência de comprovação de caso fortuito externo afasta a aplicação do Tema 1417 do STF. 3. O cancelamento de voo com atraso superior a 12 horas, sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 4. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando excessivo. 5. As despesas comprovadas decorrentes da falha do serviço ensejam ressarcimento por danos materiais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
BRUNO DE BRITO COIMBRA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea no trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ, contudo teve seu voo cancelado sem aviso prévio, sendo realocado apenas no dia seguinte, com atraso superior a 12 horas, o que ocasionou perda de compromissos profissionais e necessidade de arcar com despesas de hospedagem, além da ausência de adequada assistência material.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18541850), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I, do Código Processo Civil, para CONDENAR a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A a:

a) PAGAR ao autor BRUNO DE BRITO COIMBRA indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil;

b) PAGAR ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18541852, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de caso fortuito/força maior, em razão de problemas operacionais no aeroporto; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) a ausência de dano moral indenizável e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

A requerida, ainda, por meio da petição de ID 18541857, requereu a suspensão do processo, ao argumento de que o Tema 1417, afetado pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor nos casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Sustentou, ainda, a existência de divergência jurisprudencial acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, invocando os princípios da segurança jurídica, isonomia, eficiência e economia processual, bem como a necessidade de observância da autoridade das decisões da Suprema Corte.

Em contrarrazões de ID 18541855, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que restou comprovada a falha na prestação do serviço e os danos suportados, destacando que o atraso superior a 12 horas extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de suspensão do feito formulado pela parte requerida.

A requerida sustenta que o Tema 1417 do STF, no qual se discute a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor —, teria determinado a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual pleiteia o sobrestamento do presente feito, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, isonomia, confiança legítima, eficiência e economia processual, bem como na necessidade de observância da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Com efeito, embora reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional dos processos não se opera de forma automática e indistinta, exigindo a demonstração concreta de que a controvérsia posta nos autos coincide, de forma estrita, com a questão constitucional submetida a julgamento.

No caso em exame, não se verifica tal identidade.

Isso porque a própria tese defensiva da requerida — no sentido de que o cancelamento do voo decorreu de “problemas operacionais no aeroporto” — não foi minimamente comprovada nos autos, tampouco houve a devida especificação acerca da natureza, extensão ou inevitabilidade do alegado evento.

Desse modo, não se evidencia sequer a presença de hipótese de caso fortuito externo ou força maior apta a deslocar a discussão para o campo específico da controvérsia submetida ao Tema 1417, o qual pressupõe, justamente, a caracterização de eventos excepcionais para fins de definição do regime jurídico aplicável.

Ao revés, a situação delineada nos autos revela típica falha na prestação do serviço, inserida no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nessas condições, a pretensão de sobrestamento do feito, sob o argumento genérico de aplicação do Tema 1417, não se sustenta, não havendo falar em violação à autoridade das decisões da Suprema Corte, tampouco em afronta aos princípios invocados pela recorrente.

Rejeita-se
, portanto, o pedido de suspensão do processo.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito
recursal.

No caso dos autos, é incontroverso que o voo contratado pela parte autora foi cancelado, tendo havido realocação apenas no dia seguinte, o que implicou atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa.

A falha na prestação do serviço, no caso concreto, mostra-se evidente. O cancelamento do voo, aliado à demora excessiva na realocação do passageiro, revela inadimplemento contratual significativo, sobretudo quando não acompanhado de adequada assistência material, conforme exigido pelas normas que regem o transporte aéreo.

Ressalte-se que a alegação de “problemas operacionais no aeroporto” não se presta a afastar a responsabilidade da companhia aérea, porquanto não veio acompanhada de qualquer comprovação nos autos, tampouco houve a mínima especificação acerca da natureza, extensão ou causa dos supostos entraves operacionais invocados.

A requerida limitou-se a formular alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Assim, além de não demonstrada a ocorrência de fato extraordinário apto a excluir o dever de indenizar, eventual intercorrência dessa natureza, ainda que existente, insere-se no âmbito da organização e gestão da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, o qual deve ser suportado pelo fornecedor, e não transferido ao consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece que atrasos expressivos e cancelamentos de voo, especialmente quando superiores a quatro horas e desacompanhados de assistência adequada, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pela parte autora extrapola, com clareza, o mero aborrecimento cotidiano.

O atraso superior a 12 horas, a incerteza quanto à viagem, a frustração de compromissos previamente assumidos e a necessidade de reorganização da logística pessoal são circunstâncias que atingem diretamente a esfera psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e sensação de desamparo.

Tais elementos evidenciam a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, por decorrerem diretamente da própria falha do serviço.

Nesse ponto, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Todavia, no que concerne ao
quantum
indenizatório, impõe-se a sua revisão.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se tanto a fixação em patamar irrisório quanto o enriquecimento sem causa da vítima.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo falar em sua redução.

Superada a questão relativa ao
quantum
dos danos morais, passa-se à análise dos danos materiais, quanto aos quais a sentença deve ser mantida sem alterações, porquanto comprovado o dispêndio realizado pela parte autora.

Restou comprovado nos autos que a parte autora suportou despesas com hospedagem em razão do cancelamento do voo e da ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

Tais gastos decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, configurando prejuízo material efetivamente suportado pelo consumidor, o que impõe o dever de ressarcimento integral, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A restituição dos valores despendidos, portanto, constitui medida que se impõe, sob pena de transferência indevida do ônus da atividade econômica ao consumidor, em afronta ao sistema protetivo do direito do consumidor.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento dos danos materiais, porquanto devidamente comprovados e diretamente relacionados à conduta da requerida.

Em conclusão, a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para adequar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, incólumes seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)